Tribunal: TJSP
Processo: 0005049-98.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Franco da Rocha – Restituições do exercício de 2008 - Ação ajuizada contra falecido – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda – Eventual modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Franco da Rocha – Restituições do exercício de 2008 - Ação ajuizada contra falecido – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda – Eventual modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Entendimento da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.